Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO. CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. MAIOR REPROVABILIDADE E DESVALOR NA CONDUTA DO AGENTE. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O emprego de arma branca poderá ser utilizado para a majoração da pena-base no delito de roubo, dada a maior culpabilidade e desvalor na conduta do agente.
2. No crime de roubo, a intenção de obter o lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal, não autorizando a análise negativa da circunstância judicial atinente aos motivos do crime.
3. “A utilização de algum meio que facilite a fuga, após o cometimento do roubo, deve ser considerada uma característica inerente ao tipo penal, afinal é de se esperar que o agente tente evadir-se do local, o mais rápido possível, após subtrair o bem alheio. Assim, tal condição não pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime.” (Acórdão 1222794, 20180710052686APR, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2019).
4. In casu, aplicada pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos de reclusão (o que atrairia o regime inicial aberto), mas tendo sido considerada negativa uma circunstância do art. 59 do CP (culpabilidade) deve ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.